Tribunal: TJDFT
Processo: 0039873-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. DÉBITOS RELATIVOS A TAXA DE CONDOMÍNIO E A IPTU. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PINTURA DO IMÓVEL LOCADO. CONDENAÇÃO DOS FIADORES AO PAGAMENTO DE TAIS ENCARGOS. CABIMENTO.
1. Havendo previsão contratual estabelecendo que o locatário deveria realizar os reparos necessários para conservar o imóvel locado, tem-se por correta a condenação dos fiadores ao ressarcimento de valores desembolsados pela locadora para fins de recuperação da pintura do bem, após a desocupação.
2. Deixando o locatário de promover o pagamento do IPTU e das taxas condominiais na forma prevista no contrato de locação, deve ser mantida a condenação dos fiadores ao adimplemento de tais encargos.
3. Apelação conhecida e não provida.